Tribunal: TJDFT
Processo: 0772093-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0772093-26.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO ALEX DE LIMA MEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por HUGO ALEX DE LIMA MEIRA. É o relatório do necessário. O recurso inominado interposto não deve ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias (úteis), contados da data em que teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. A sentença foi proferida em 17/09/2025, sendo disponibilizada no DJe de 19/09/2025. Consta do artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 22/09/2025, sendo que o prazo de dez dias úteis para a juntada do recurso inominado teve início em 23/09/2025 e expirou no dia 06/10/2025. No entanto, a parte interpôs o recurso inominado apenas em 06/11/2025. Ademais, destaca-se que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. Patente, portanto, a intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator